Tribunal: TJSP
Processo: 1503966-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSÓRIA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AMBOS OS DELITOS E PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DA RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO

Ementa:

APELAÇÃO DEFENSÓRIA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AMBOS OS DELITOS E PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DA RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONDUTAS TÍPICAS E ILÍCITAS – INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS DESCABIDA, EM SENDO EVIDENTE A FINALIDADE MERCANTIL (QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO, MODO COMO ESTAVAM ACONDICIONADOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS) – RESISTÊNCIA TAMBÉM BEM CONFIGURADA – "DIREITO À FUGA" QUE NÃO AUTORIZA, EVIDENTEMENTE, A INVESTIDA FÍSICA CONTRA OS AGENTES DA LEI – PRECEDENTES – PENAS REDIMENSIONADAS NOS TERMOS DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES MAJORADAS PELA QUANTIDADE NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E MAUS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PORQUE FULCRADA EM PROCESSOS DIVERSOS – AUMENTO ESCORREITO DADA A DUPLICIDADE DE APONTAMENTOS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS BEM CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIMES PRISIONAIS INALTERADOS – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, DESPROVIDO O DEFENSÓRIO.